Tribunal: STF
Processo: RE 547725
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. ICMS. Creditamento. Limitações impostas pela LC 102/2000. Questão devidamente apreciada no acórdão embargado com base na jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de omissão no ponto. 3. Pronunciamento não conclusivo do Plenário sobre tema afim, no julgamento da cautelar na ADI 2.325. Circunstância objetiva não considerada no acórdão embargado e apta a afastar a má-fé do recorrente. Omissão sanada para descaracterizar a abusividade do recurso e relevar a multa aplicada, tornando-a insubsistente. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.